Tribunal: STF
Processo: RE 1476629
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS NO ART. 17 DA EC Nº 103, DE 2019. CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 3.104/DF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, assim ementado:



     



    “APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ATC. PARCIAL DEFERIMENTO. TEMA 995/STJ. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 10).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. XXXVI e XL; 48, inc. II; 194, parágrafo único, inc. III; 195, § 5º; 196; 197; e 227, da Constituição da República, afirmando a constitucionalidade do art. 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    2.1. Preliminarmente, pleiteia a suspensão dos autos até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.254/DF e demais ações julgadas conjuntamente, nas quais se impugnam dispositivos da referida emenda. 



    2.2. No mérito, sustenta que as regras de transição estabelecidas no aludido dispositivo são formal e materialmente constitucionais, pois foi legítima a atuação do poder constituinte derivado, o núcleo essencial do direito à aposentadoria foi preservado e não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Nesse contexto, aduz que não cabe ao Poder Judiciário legislar e indicar as regras de transição, bem como alega que a “Emenda 103/2019 veio na verdade realizar o Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial e da Seletividade, e do ponto de vista coletivo não afronta o Princípio da Vedação do Retrocesso (o realiza), pois objetiva preservar o modelo de previdência pública e garantir que a União tenha recursos para honrar as crescentes despesas no Regime Geral de Previdência Social”. 



    2.3. Destaca que o art. 3º da referida EC nº 103, de 2019, não interferiu nos benefícios cujos requisitos foram implementados antes da respectiva promulgação, o que não ocorreu no caso sob exame. Ao final, requer o provimento do extraordinário para julgar improcedente o pedido autorial ou a devolução dos autos à origem para que realize novo julgamento (e-doc. 12).



    3. A parte recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 13, p. 1-2).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão em que apreciados os recursos inominados interpostos:



    “(...) O recurso da ré não merece acolhida.



    Quanto aos lapsos de 3/03/1989 a 01/01/1991 e de 22/09/1994 a 02/05/1996, diversamente do que tenta fazer crer a recorrente, dos PPPs constam os responsáveis técnicos para a totalidade dos referidos períodos e o agente físico ruído acima dos limites de tolerância é fundamento suficiente para o reconhecimento da especialidade.  Quanto ao lapso de 17/04/1998 a 13/10/1999 e a exposição ao agente químico hidróxio de sódio, a sentença há de ser mantida por seus próprios fundamentos. No que toca ao interstício de 05/09/2006 a 16/04/2010, o PPP correspondente consigna expressamente a observância da NR-15 e está em conformidade tom o Tema 174/TNU. Quanto aos períodos de 05/08/2020 a 10/02/2021 e de 22/06/2021 a 08/2021, por fim, os PPPs não são apócrifos porquanto assinados digitalmente conforme se avista das folhas subsequentes aos formulários.



    Melhor sorte não tem o recurso da parte autora. Em relação aos períodos de 05/09/1991 a 28/10/1991, 02/05/1996 a 18/08/1997 e de 10/03/2014 a 16/06/2014, apesar de mencionar a existência de PPPs, não aponta de que anexos dos autos estes especificamente constariam. Além disso, da CTPS não se extrai que em nenhum dos lapsos referidos o segurado teria laborado com tinturaria têxtil.



    Nada obstante, o STJ fixou a seguinte Tese para o seu Tema 995:



    “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.”



    Assim, uma vez que do CNIS de id. 3643363 ora juntado consta que o segurado seguiu trabalhando após a DER, tem-se que o autor totalizou 35 anos de contribuição em 05/01/2022, fazendo jus ao benefício a partir desta data.



    Sobre a regra do art. 17 da EC 103/2019, interessa registrar a ofensa conjugada à clausula pétrea expressa (art. 60, § 4º, IV, CF) da proteção previdenciária individual (art. 6º) e da segurança jurídica (art. 5º, caput), além da violação à cláusula pétrea implícita do Estado Democrático de Direito, seja no fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), seja no fundamento dos valores sociais do trabalho  (art. 1º, IV, CF), seja ainda no objetivo da República em construir uma sociedade justa (art. 3º, I). Nesse sentido, a fundamentação do acórdão do processo 0503015-45.2020.4.05.8502 desta Turma Recursal da Terceira Relatoria:



    “Se a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 194 da CF/88) e se a legislação previdenciária desde há muito tempo garantiu a segurança jurídica de se obter aposentação depois de cumpridos determinados requisitos previamente estabelecidos, a legislação posterior, ainda que uma emenda constitucional, não poderia suprimir tal garantia ou frustrar a justa expectativa de fruição do direito conforme as bases estabelecidas pelo próprio Estado, como fez a EC n.º 103/2019.



    Ao promulgar a Constituição Federal de 1988 - CF/88, o constituinte originário decidiu que os servidores públicos federais não estariam vinculados a qualquer regime de previdência, pois só foi instituído o Regime Geral da Previdência Social - RGPS e não existia o Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS.



    Não havia sistema contributivo de qualquer espécie responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões aos funcionários públicos e seus dependentes, o quê somente veio a ser instituído através da EC n.º 20/98, porém sem a composição de qualquer fundo pela União para suportar as despesas que sempre foram pagas com recursos do Tesouro Nacional até então.



    Quer-se dizer, criou-se um regime contributivo de repartição simples idêntico ao RGPS, mas com um estoque muito grande de benefícios em manutenção, sem que o ente público responsável constitucional por aquela despesa fizesse o aporte devido para suportar os desembolsos necessários ao longo do tempo.



    Contrariamente, o RGPS já existia como tal ao menos desde a Lei n.º 3.807/1960 e possuía já diversas fontes de custeio, além de patrimônio de vulto, conjugados que foram o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).



    Ora, como o RPPS dos servidores federais foi instituído há menos de 23 anos, não houve a criação nem de um órgão/entidade para sua gestão (como existe o INSS para o RGPS) e nem a formação de um fundo de recursos monetários para suportar as despesas dos benefícios em manutenção naquele momento (EC n.º 20/98), que antes eram classificadas como comuns da União em seus orçamentos (semelhantes às demais despesas obrigatórias), muito menos aquelas que seriam assumidas desde então com base nas regras de transição, não há como se afirmar que o RPPS é deficitário hoje, pois isso seria um argumento de fato falso.



    Como o RPPS nasceu em 16/12/1998, somente poderiam ser corretamente classificadas como despesas próprias daqueles regime, pois somente tais obrigações nasceram depois de sua criação:



    a) as com pensão por morte a partir de então, pois independente de carência para elegibilidade naquela época);



    b) as com aposentadorias a partir do 35º (trigésimo quinto) ano de sua criação (16/12/2033), prazo de carência para concessão de tal prestação, poderiam ser classificadas como despesas do RPPS.



    As despesas com aposentadorias e pensões em manutenção na data de entrada em vigor da EC n.º 20/98, bem como as decorrentes das aposentadorias concedidas a partir dela e até 15/12/2033, deveriam ser despesas da União, pois era dela a obrigação de pagamento até então.



    Corretamente classificando as despesas e reconhecendo a omissão da EC n.º 20/98 em não ter previsto a criação de um fundo, muito menos o mecanismo de compensação do RPPS pela União até 15/12/2033 das despesas com os benefícios que sempre foram de sua obrigação, somente se se poderia dizer deficitário o RPPS se as contribuições feitas pelo pessoal da ativa fossem insuficientes para honrar as despesas com benefícios cujo fatos geradores ocorreram por completo na sua vigência.



    Isso não se dá, pois a esmagadora maioria dos benefícios pagos pelo RPPS deriva de fatos geradores que começaram a se formar antes da sua criação.



    Veja-se, por exemplo, que a receita previdenciária foi de pouco mais de R$ 35 bilhões de janeiro a setembro/2017 e a despesa total de pouco mais de R$ 80 bilhões (https://www.gov.br/previdencia/pt-br/images/2018/03/SUBGRUPO-1-2017-11-10-HARMONIZAa_O-CONTa_BIL-ORa_AMENTa_RIA-RELATa_RIO-FINAL.pdf. Acesso em 23/7/2021).



    Daqueles R$ 80 bilhões de despesas, mais de R$ 50 bilhões foram destinados ao pagamento de aposentadorias e mais de R$ 20 bilhões de pensões. 



    Só pela exclusão da despesa com aposentadorias, o RPPS já seria superavitário. Se fossem excluídas as pensões com data de início até 15/12/1998, provavelmente a maior quantidade do total, o superávit seria ainda maior.



    Todas as demais despesas existentes na data de sua criação e aquelas que surgiram no curso dos 35 anos seguintes deveriam ter sido compensadas pela União, numa regra orçamentária de transição adequada ou através da criação de um fundo financeiro, que equalizasse as necessidades de financiamento dos benefícios em manutenção na data em que a EC n.º 20/98 foi publicada e daquelas aposentadorias que viessem a ser concedidas antes dos 35 anos instituídos a partir de 16/12/1998.



    Essa necessária separação de despesas não decorre de um mero querer ou de mera opinião, mas da incidência da regra do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência, inserida na CF/88 pela própria EC n.º 20/98: se os regimes de previdência se devem manter equilibrados e ajustados à realidade atuária populacional, criado um determinado regime contributivo de repartição simples que já nasça com um estoque de benefícios em manutenção, há a necessidade de dotá-lo de suporte financeiro suficiente a mantê-lo equilibrado e a ajustado atuarialmente.



    Matematicamente falando, se o regime criado já nasce devendo 100 e tem potencial de arrecadar apenas 20, ele deve ter um aporte periódico de 80 como meio de torná-lo equilibrado, sob pena de se violar a dita regra.



    Foi exatamente o que ocorreu com o RPPS federal.



    Apesar de tal constatação, o fato provado é que não há - nem havia - déficit no RPPS da União, pois mesmo que não se fizesse separação de despesas acima mencionada e mesmo sem o aporte de recursos indispensáveis, ele seria no mínimo viável, ainda que não superavitário, conforme inclusive apurado pela "Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal destinada a investigar a contabilidade da previdência social, esclarecendo com precisão as receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios de recursos" (sigla CPIPREV), cujo relatório final fora aprovado em 25/10/2017 (https://legis.senado.leg.br/comissoes/mnas?codcol=2093&tp=4. Acesso em 2/5/2021):



    ‘(...)



    Assim, não se pode admitir, que em momentos de absurda redução da atividade econômica, caracterizada por um período prolongado de recessão que beira a depressão econômica, pretenda-se impor à sociedade brasileira como solução à crise atual, a extinção e a redução de direitos sociais necessários e imprescindíveis à mínima existência humana digna.



    Por esses pressupostos e fiéis aos princípios fundamentais erigidos pela Constituição brasileira, é que nos é imposto o dever de evitar retrocessos sociais incompatíveis com a ordem jurídica vigente, pois se implementados importariam em relativização inadmissível de garantias plenas da cidadania.



    E é nessa perspectiva que a CPIPREV o Senado Federal assevera que qualquer reforma constitucional que não concilie estes princípios estará maculada pela inequívoca ofensa à ordem constitucional e, como consequência, tida por inconstitucional.



    (...)’



    Assim, a inconstitucionalidade material a macular a aprovação da EC n.º 103/2019 vem a ser ter partido de uma falsa premissa de fato - déficit do RPPS federal - como justificadora da alteração draconiana das regras de aposentação dos funcionários públicos.



    A adoção de uma premissa de fato falsa violou a segurança jurídica, a confiança legítima nos atos estatais e a boa-fé dos cidadãos, inscrita no art. 3º da CF/88 e no caput do seu art. 5º, pois ainda que o constituinte derivado possa fazer emendas à constituição, ele deve respeito às cláusulas pétreas, dentre as quais aquelas três.



    Além disso e a partir do cotejo histórico entre o texto constitucional original, aqueles decorrentes das alterações promovidas pelas EC n.º 20/98, n.º 41/2003, n.º 47/2005 e especialmente aquele  estabelecido pela EC nº 103/2019, fica evidente que constituinte derivado está a percorrer um trajeto que tende à abolição completa do direito social fundamental à proteção previdenciária, ao seu esvaziamento completo e à transformação do regime público de contribuição e repartição simples adotado na origem para um regime privado de capitalização, contribuição definida e benefícios indefinidos.



    Tamanha a gravidade das alterações introduzidas pela EC n.º 103/2019, quer no RPPS, quer no RGPS, que é evidente a sua tendência à abolição do direito social à previdência social, a violar o art. 60, § 4º, inciso IV, da CF/88.



    Note-se que o art. 60, § 4º, inciso IV, da CF/1988 constitui obstáculo à mera "tendência à abolição", de modo a se antecipar aos ataques projetados, ainda que parciais, contra as cláusulas pétreas.



    A expressão "tendente" quer dizer que nenhuma legislação cuja "disposição", "inclinação", "vocação" ou "propensão" for dirigida ao esvaziamento completo do direito poderá ter curso no Congresso Nacional - CN.



    O seguro social é um direito fundamental de segunda geração, exigível do Estado e é da sua essência que ele assegure às pessoas naturais meios de sobrevivência digna, quando elas não o possam mais prover pelos próprios esforços (doença, morte ou idade avançada).



    Não se pode conceber que o desenho original feito pelo legislador constituinte seja completamente descartado pelo simples legislador derivado, sem qualquer limite, e que se alterem mesmo os fundamentos do seguro social, que passou a ser uma espécie de direito de terceira categoria, como que um favor fiscal do Estado, já que a cobertura foi reduzida a patamares jamais vistos, sequer no nascedouro do RGPS em 1960, ofendida que foi a cláusula pétrea pela dimensão e intensidade das alterações da EC n.º 103/2019,  que em muitas hipóteses deixou segurados e beneficiários simplesmente desprovidos de cobertura securitária, como no emblemático caso das pensões por morte.



    Não se quer dizer com isso que não haja possibilidade de alteração dos contornos da Seguridade Social, mas que ao menos as bases dela devem ser mantidas: regime contributivo de repartição simples e complementariedade do regime de capitalização, este último subsidiário e não principal, como passou a ser de fato a partir da EC n.º 103/2019.



    Ainda que qualquer direito só se considere adquirido quando satisfeitos todos os requisitos estabelecidos na norma para sua fruição, a ordem jurídica não desconhece os direitos em vias de formação e as expectativas legítimas de direito, quer aquelas que demandam tempo a se consolidarem, quer as criadas pela conduta do sujeito passivo da norma, obrigado a entregar a prestação dela derivada.



    Quando o direito tem natureza pública, porque o sujeito obrigado é o Estado, o comportamento deste último e as justas expectativas que ele cria determinam a concreção paulatina dos requisitos para fruição da prestação, especialmente em relação a aqueles cujo prazo de formação é relativamente longo, como no caso da aposentadoria, pois esta última derivará do transcurso de prazo dilatado e, muitas vezes, de escolhas feitas há muitos anos, geralmente excludentes de outras, em que foram sopesados os benefícios e os custos das primeiras.



    Quem ingressou no serviço público antes da EC n.º 20/98 fez esta opção de vida confiando que as regras originárias da CF/88 seriam mantidas ao longo dos anos. E isso não pode ser simplesmente ignorado e desfeito sem qualquer consequência ou compensação, muito menos pela evocação pura e simples do mantra "não há direito adquirido a regime jurídico".



    E essa compensação veio a ser justamente a regra de transição criada por aquela EC, em parte mantida pela EC n.º 41/2003 e corrigida que foi pela EC n.º 47/2005.



    Não se está a afirmar que qualquer pessoa tem direito à manutenção eterna de um determinado estatuto jurídico, pois a vida muda e com ela mudam-se as normas.



    O que se está a afirmar é que tais mudanças devem ser acompanhadas de mecanismos de compensação das pessoas atingidas por ela no meio da transição de um para outro regime, de modo a preservar a segurança jurídica que lhes é garantida pela CF/88, resguardar a confiança legítima nos atos estatais, indispensável para a manutenção do tecido social mantenedor do Estado de Direito, e, acima de tudo, respeitar a boa-fé dos cidadãos, estruturada naqueles dois princípios e deles derivada.



    Daí que os regimes jurídicos previdenciários devem ser concebidos, geridos e alterados de acordo com a sua eficácia intergeracional: se as prestações nele são alcançadas pela passagem do tempo e se há esta solidariedade entre a geração passada, a que está em curso e aquela que virá, não se pode deixar de lado essa dinâmica temporal.



    Assim, afastada a possibilidade de introdução de qualquer alteração legislativa tendente a abolir direitos e garantias fundamentais, o planejamento estatal e a adoção de medidas jurídicas há de respeitar tal particularidade da Seguridade Social e submeter às alterações dos ditos regimes somente a geração que viesse a nele ingressar após a sua entrada em vigor.



    E mais.



    Quanto maior for o período de formação do direito a ser adquirido, tanto mais proporcionais devem ser as regras de transição, as normas de compensação das situações de fato em que cada cidadão está, pois quanto maior o tempo decorrido entre o início do fato gerador da série histórica que completará o período de aquisição integral do direito, menor a possibilidade de intervenção estatal que possa frustrar aquela justa expectativa.



    Se no campo do mero contrato administrativo, por exemplo, há mecanismos de proteção dos direitos expectados (lucros cessantes, manutenção do equilíbrio financeiro do contrato etc.), muito mais no âmbito do puro direito social à proteção previdenciária, que visa à sobrevivência das pessoas na idade em que já não mais alcançam o patamar médio de produtividade que uma sociedade capitalista estabelece ou quando, ainda que em tenra idade, tenham sido vítimas de infortúnio que lhes tenham privado da plena capacidade laborativa.



    Imagine-se, por exemplo, a promulgação de uma emenda constitucional que extinguisse o Superior Tribunal Militar - STM e transferisse suas competências para o Superior Tribunal de Justiça - STJ,  vedasse o aproveitamento de todos os seus agentes públicos (membros e servidores) e determinasse sua exoneração, além da extinção dos quadros de juízes e servidores.



    Os agentes públicos ali lotados não teriam qualquer proteção contra uma norma com tal eficácia? Seriam todos exonerados do serviço público pura e simplesmente, pela aplicação do falso axioma "não há direito adquirido a regime jurídico"? Afinal de contas, as normas que determinam a competência daquele tribunal não são cláusulas pétreas, haveria a continuidade da separação dos poderes, as atribuições da corte seriam exercidas por outro tribunal superior e, o que mais destacam os cultores do falso axioma, os agentes públicos ali lotados não teriam direito adquirido a que o tribunal não fosse extinto.



    Evidente que uma violência legislativa de tal proporção somente seria tolerada num regime autoritário, não sob a égide do Estado Democrático de Direito, pois a justa expectativa de todos os integrantes daquele órgão era de que ele fosse perene, seus postos de trabalho fossem mantidos ao longo dos anos e, passado o tempo regular, pudessem obter a esperada aposentadoria. Ou se pudessem demitir voluntariamente, se fosse o caso. Mas não de ser exonerado porque o órgão se tornou juridicamente inútil, do ponto de vista do legislador constituinte reformador.



    Naquele exemplo hipotético, ainda que não fosse o caso de aproveitamento de todos os agentes do tribunal extinto nos quadros daquele que lhe assumiria as competências, haveria de haver uma norma de transição adequada a garantir a todos os não aproveitados ou a justa compensação financeira pelos anos de serviços prestados, daqueles que o poderiam ser nas condições normais de manutenção da existência do órgão, ou ainda sua alocação na estrutura do Poder Judiciário da União em outros órgãos.



    (...)



    Mudando o que deve ser mudado, não há dúvidas de que as normas reguladoras do direito à aposentadoria dos servidores públicos inseridas na CF/88 pela EC n.º 103/201 devem se aplicar por inteiro aos novos agentes públicos, a aqueles que ingressarem no serviço depois da sua entrada em vigor (13/11/2019), pois já estariam devidamente cientes de seus contornos e habilitados à elaboração em mente das justas expectativas delas decorrentes.



    No entanto, elas somente podem se aplicar a aqueles que ingressaram antes de 13/11/2019 se lhe forem mais favoráveis do que as regras de transição das EC n.º 20/98, n.º 41/2003 e n.º 47/2005, em respeito à segurança jurídica, à confiança legítima e à boa-fé dos servidores.



    Ao se juntar a tais parâmetros normativos superiores a falsidade dos motivos que determinaram a proposta, tramitação e promulgação da EC n.º 103/2019, tem-se que a pura e simples revogação das normas de transição das EC n.º 20/98, n.º 41/2003 e n.º 47/2005 violou o art. 3º, inciso I (ordem jurídica justa), III (redução das desigualdades sociais); o art. 5º, caput (segurança jurídica); e o art. 60, § 4º, todos da CF/88.



    Sobre os princípios da confiança nos atos estatais, nas relações de direito público, confira-se:



    ‘(...)



    9. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 



    (...)’ 
(MS 24268, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2004, DJ 17-09-2004 PP-00081  EMENT VOL-02164-01 PP-00154 RDDP n. 23, 2005, p. 133-151 RTJ VOL-00191-03 PP-00922)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. EFEITOS PROSPECTIVOS. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL QUE, EM CONJUGAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUTORIZA EXCEPCIONAL E PONTUAL AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 46, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS.



    1. Quando da publicação da decisão que deferiu o pedido de medida liminar, a jurisprudência hegemônica do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a glosa, pelo TCU, de percentuais pagos em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado importava em afronta à garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Magna Carta. Esse contexto, sem dúvida, alimentou no impetrante justificada expectativa por provimento final favorável, ou seja, pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar deferida.



    2. Houve, contudo, alteração da jurisprudência desta Suprema Corte, que passou a rechaçar a tese de afronta à coisa julgada, ao fundamento de que o Tribunal de Contas da União, em casos como o presente, apenas identifica o exaurimento da eficácia de comandos judiciais transitados em julgado, ante a superveniência de alterações legislativas que promovem reestruturações remuneratórias e absorvem parcelas judicialmente reconhecidas.



    3. A mudança jurisprudencial solapou projeção razoavelmente nutrida pelo impetrante e descortinou cenário suscetível de afastar, de modo pontual e excepcional, considerados os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, a regra do art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/1990. Precedentes: MS 25.430, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.5.2016; MS 31543 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08.11.2016; e MS 26132 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º.12.2016).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido’.



    (MS 30556 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133  DIVULG 19-06-2017  PUBLIC 20-06-2017)



    ‘ATO ADMINISTRATIVO. Terras públicas estaduais. Concessão de domínio para fins de colonização. Área superiores a dez mil hectares. Falta de autorização prévia do Senado Federal. Ofensa ao art. 156, § 2º, da Constituição Federal de 1946, incidente à data dos negócios jurídicos translativos de domínio. Inconstitucionalidade reconhecida. Nulidade não pronunciada. Atos celebrados há 53 anos. Boa-fé e confiança legítima dos adquirentes de lotes. Colonização que implicou, ao longo do tempo, criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, etc.. Situação factual consolidada. Impossibilidade jurídica de anulação dos negócios, diante das consequências desastrosas que, do ponto de vista pessoal e socioeconômico, acarretaria. Aplicação dos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, como resultado da ponderação de valores constitucionais. Ação julgada improcedente, perante a singularidade do caso. Votos vencidos. Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, não podem ser anuladas, meio século depois, por falta de necessária autorização prévia do Legislativo, concessões de domínio de terras públicas, celebradas para fins de colonização, quando esta, sob absoluta boa-fé e convicção de validez dos negócios por parte dos adquirentes e sucessores, se consolidou, ao longo do tempo, com criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços etc.’ 
(ACO 79, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2012 PUBLIC 28-05-2012 RTJ VOL-00110-02 PP-00448)”



    Assim, como as disposições do art. 17, da EC n.º 103/2019 são inconstitucionais, permanecem vigentes as regras de transição da EC n.º 20/1998, n.º 41/2003 e n.º 47/2005, e, por isso, deve ser reconhecido o direito de aposentadoria à parte autora com base no art. 201, §7º, I, da CF/1988, com a redação que lhe deu a EC 20/1998.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para:



    a) afastar a regra de transição contida no art. 17 da EC 103/2019 por declará-la inconstitucional, nos termos da fundamentação;



    b) declarar que a parte autora faz jus ao benefício pretendido por aplicação do art. 201, §7º, I, da CF/1988, com a redação que lhe deu a EC 20/1998;



    c) condenar a parte ré a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo total de 35 anos a partir de 05/01/2022 e demais dados de implantação nos termos da tabela abaixo.



    Considerando que eventual impugnação não tem efeito suspensivo e tem alcance restrito à matéria de direito material, determino ao INSS que implante provisoriamente o benefício ora concedido no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos, sob pena de imposição de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.



    Condeno a parte ré no pagamento das diferenças devidas, observando a prescrição quinquenal, o teto do Juizado Especial Federal, e os Temas 1.013/STJ, 195/TNU e 810/STF, sem prejuízo da incidência do art. 3º da EC 113/2021 a partir de 09.12.2021 (SELIC).



    Ônus da sucumbência pela parte recorrente vencida, com honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, atualizados até a sentença, nos termos da súmula 111 do STJ, sem prejuízo do patamar mínimo de R$ 2.000,00.” (e-doc. 10; grifos no original).



    5. O recurso merece provimento.



    6. O art. 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, possui o seguinte teor:



    “Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e



    II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Con